Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.

2. O delito foi praticado em 23-março-2018. A pena aplicada foram as medidas dispostas no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, o que atrai o prazo prescricional de 2 (dois) anos, conforme artigo 30 da Lei n. 11.343/2006, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos artigos 107 e seguintes do Código Penal. O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 22-julho-2019. Transcorrido o prazo prescricional, desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que tenha sido iniciado o resgate da reprimenda, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

3. Recurso desprovido.